Tribunal: TJDFT
Processo: 0722459-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722459-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso interposto, uma vez que, além das razões já expostas, a juntada do preparo recursal foi realizado intempestivamente (certidão de ID. Num. 36572931), conforme também já explanado na referida decisão. Posto isto, mantenho a decisão proferida. BRASÍLIA, DF, 05 de agosto de 2022 12:48:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora